Tribunal: TJDFT
Processo: 0710140-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710140-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRF S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRF S.A. (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal, que, nos autos da liquidação de sentença por arbitramento (Processo no 0013978-31.2007.8.07.0001), que move em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de concessão de prazo de 120 dias para apresentar a documentação faltante para a liquidação (ID 117465167 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 34078146), a agravante narra que ajuizou ação visando a declaração de ilegalidade da cobrança de ICMS sobre a energia contratada, mas não efetivamente consumida. Julgado procedente o pedido, foi determinada a restituição dos valores indevidamente pagos a esse título, desde o ajuizamento da ação, em dezembro de 2007. Alega que, iniciada a liquidação de sentença, apresentou parte das faturas de energia elétrica e comprovantes de pagamento. Contudo, antes que concluísse a busca pela documentação, fora juntado aos autos laudo pericial que levou em conta apenas as faturas que haviam sido apresentadas até aquele momento. Afirma que, ao ser intimada para se manifestar sobre o laudo, explicou que ainda não havia sido apresentada toda a documentação porque se trata de documentos que remontam a 2007 e pertencem ao arquivo físico da SADIA S.A., empresa sucedida por ela, e as buscas foram obstaculizadas em razão da pandemia do COVID-19. Relata ter solicitado a dilação do prazo por 120 dias, para concluir as buscas por tais documentos e apresentar as faturas e comprovantes de pagamento faltantes. O pedido foi indeferido pela decisão agravada. Sustenta que a aludida decisão fere os princípios da razoabilidade, eficiência e busca da verdade real, previstos nos artigos 8o e 370, do Código de Processo Civil. Aduz, ainda, que o artigo 435, do Código de Processo Civil, possibilita a juntada posterior de documentos se comprovado o motivo que a impediu de juntar anteriormente. Colaciona julgados que entende corroborarem sua tese. Acrescenta que a reforma da decisão para suspender o processo e permitir a juntada posterior da documentação evitaria o ajuizamento de nova medida após a localização dos documentos e, consequentemente, a sobrecarga do Judiciário. Ao final, pede o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o processo ou conceder o prazo de 120 dias para conclusão das buscas pelas faturas e comprovantes de pagamento. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 34078148). Relatados, decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os mesmos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir a tutela de urgência. Compulsando os autos originários, verifico que, após o trânsito em julgado do processo de conhecimento e o retorno dos autos da 2a instância, a agravante foi intimada, em 17/07/2020, para se manifestar (ID 67720290). Na ocasião, informou que em 30 dias apresentaria a documentação necessária à liquidação de sentença (ID 68447893). Posteriormente, apresentou a petição ID 77933363, requerendo a liquidação de valores, juntando algumas faturas de energia elétrica e protestando pela juntadas das demais no momento da realização da perícia. Em dezembro de 2020, a agravante foi novamente intimada para, no prazo de 15 dias, juntar a totalidade das faturas com o respectivo comprovante de pagamento para liquidação dos valores (ID 79372687), momento em que requereu a dilação do prazo em 30 dias (ID 82764341). O pedido foi deferido (ID 84190554). Em 29/03/2021, a agravante peticionou novamente para apresentar mais faturas de energia com o destaque o ICMS recolhido equivocadamente com os comprovantes de pagamento. E reiterou o pedido de produção de prova pericial (ID 87559291). Deferida a produção da prova e nomeado o perito, a agravante foi intimada sucessivas vezes para apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos (ID 91574227), pronunciar-se sobre a proposta de honorários periciais (ID 97085542) e depositar o valor dos honorários (ID 99881243). E em todas as oportunidades se manifestou sem apresentar qualquer objeção à realização da perícia naquele momento. Por fim, exarou ciência em relação à data, horário e local de realização da perícia, sem qualquer ressalva (ID 101496026). Somente após apresentação do laudo pericial (ID 111594146) é que a agravante requereu a suspensão do processo por 120 dias para juntada de novos documentos (ID 115418052). Assim, numa análise superficial para o momento, a princípio, houve preclusão do direito de apresentar documentos para a liquidação, sobretudo porque a agravante não apresentou qualquer objeção à realização da perícia e, somente após apresentado o laudo, requereu suspensão do processo para apresentar novos documentos. Logo, não se vislumbra elementos que evidenciam a probabilidade do direito da agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 5 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator